Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800732-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON LIMA BASTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800732-44.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0804701-62.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ANDERSON LIMA BASTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS E INJÚRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROCEDIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO COATOR. REQUISITOS LEGAIS PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DO CRIME. ABERTURA DE PRAZO PARA RETIFICAÇÃO AO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIO E DA IMPARCIALIDADE. ALTERAÇÕES NA PEÇA ACUSATÓRIA. ADMISSÃO APENAS EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. MODIFICAÇÃO DA EXORDIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESPONTANEIDADE. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL A SUBSIDIAR A MEDIDA ADOTADA NA ORIGEM. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 395, INCISO I, DO CPP. NECESSIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800732-44.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0804701-62.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ANDERSON LIMA BASTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ANDERSON LIMA BASTOS
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo 3ª Vara de Juizado Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Belém – PA que, nos autos do processo nº. 0804701-62.2023.8.14.0401, determinou, de ofício, a abertura de prazo em favor do Ministério Público para emenda da denúncia.

Argumentou a impetrante, basicamente, que o juiz de origem incorreu em erro de procedimento ao reconhecer expressamente a inépcia da denúncia e, em ato contínuo, determinar, de ofício, a abertura de prazo ao Ministério Público no sentido de emendar a inicial e suprir omissão relativa à identificação do local em que o delito imputado ao coacto teria sido cometido.

Requereu, então, liminarmente, o trancamento da ação até o julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida, para que a ordem seja concedida no sentido de se promover o trancamento da ação penal em definitivo (id 17727394).

Decisão acolhendo o pedido liminar (id 17808719).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17768262).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual pugnou pela denegação da ordem (id 17833144).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem comporta concessão.

A controvérsia posta nesta impetração versa sobre a possibilidade ou não do juiz ordenar, de ofício, a emenda da inicial em processo criminal, possibilitando, pois, que o Ministério Público realize o aditamento da denúncia em caso de necessidade de preenchimento de algum dos requisitos essenciais previstos no art. 41 do CPP que, a princípio, restou omisso no ato de ajuizamento da peça acusatória, o que, no caso dos autos, restringiu-se, unicamente, à identificação do local do fato.

Antes de tudo, é importante consignar que, desde a origem, após essa determinação de emenda a inicial promovida pela autoridade coatora, o processo seguiu com o oferecimento de aditamento com o acréscimo do elemento omitido (local do fato) e, em seguida, com a apresentação de resposta escrita à acusação e decisão ratificando o recebimento da denúncia (id 17768262).

Quer dizer, a princípio, o cenário atual da origem poderia indicar que se trata de mera irregularidade e que esta já se encontra saneada após movimento da acusação propiciado pela prolação da decisão impugnada. Contudo
, com a devida vênia, entendo que a solução a ser dada ao caso não deve, a meu ver, partir desta premissa, porque, ao final, a questão subjacente passa por adequada interpretação acerca do sistema processual penal vigente e de suas bases principiológicas.

Nesse sentido, não me parecer correto o argumento de que inexiste nulidade processual porque ausente prejuízo ao paciente. É dizer, a decisão impetrada não pode ser reputada como simples medida de saneamento e, nesta condição, servir ao propósito de justificar a falta de um prejuízo manifesto e, por conseguinte, afastar a hipótese de nulidade suscitada, assim como seria desarrazoado concluir que o trancamento da ação penal representaria movimento contraproducente à marcha processual pelo simples fato de que, ao promotor de justiça, bastaria oferecer uma nova denúncia com a inclusão do item omitido.

Explico.

Conforme dito em anterior decisão que acolhera o pedido liminar, em que pese haver regra expressa no art. 569[1]
do CPP versando sobre eventual supressão de omissões na denúncia até o momento da sentença, tal comando, segundo a doutrina especializada[2]
e precedentes do Superior Tribunal de Justiça[3]
, demanda
ação espontânea do órgão de acusação
, razão pela qual a previsão legal não socorre iniciativa do próprio julgador da causa nesse sentido, afinal, tal conduta conflita frontalmente com o referido princípio acusatório disposto no art. 3º-A[4]
do CPP que, por sua vez, exige que o julgador paute suas ações pela
imparcialidade e equidistância das partes
interessadas, não devendo, portanto, especialmente ante a inexistência de amparo pela norma de regência, assistir ao órgão de acusação para que este aperfeiçoe a denúncia no sentido de preencher os requisitos do art. 41[5]
do CPP e, tampouco, determinar abertura de prazo para esse fim.

Reforço novamente que, embora exista doutrina especializada a defender a tese que, no caso em tela, haveria manifestação do que convencionou chamar de “
poder anômalo
” do juiz no sentido de sanear o processo e garantir o seu desenvolvimento regular válido até decisão de mérito, o fato é que, quando o legislador processual penal outorgou tal competência ao julgador, ele o fez de forma expressa, a exemplo das hipóteses contidas nos artigos 384, §1º[6]
e 417[7]
, ambos do CPP, circunstâncias estas que, seguramente, diferem da situação exposta na impetração.

Em complemento, registro que, a despeito de haver precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de chancelar a medida adotada pela autoridade coatora, observo que tais julgados remontam à época anterior ao advento da Lei nº. 13.964/2019 (também chamado de Pacote Anticrime) e, em especial, à inclusão do art. 3º-A,
caput[8]
, do CPP, o qual, em que pese se encontrar com a eficácia suspensa em razão de decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal (vide ADI 6.298, ADI 6.300 e ADI 6.305), estabeleceu, expressamente, nova matriz de interpretação em prol da consagração do sistema acusatório no processo penal brasileiro.

A somar
, me parece possível afirmar que, após a edição da lei supramencionada, o STJ apresentou certa evolução em seu entendimento acerca desse tipo de determinação, passando a concebê-la com outro olhar diante das pretensões inauguradas pelo legislador em relação à adoção de um sistema acusatório a reger as diretrizes processuais penais em vigor.

Acrescento que, n
a esteira do que fora acima comentado sobre a iniciativa do juiz em promover a medida ora impugnada, no julgamento do

HC: 777395 SC[9]
, de relatoria do Min. Jose Ilan Paciornik, ocorrido no dia 01/03/2023, o STJ entendeu que não há previsão legal a amparar que aditamento ou correção da denúncia por meio de determinação, de ofício, emanada do julgador quando este identifica a inépcia da peça acusatória, pois, tal providência configura clara ofensa aos princípios acusatório, da inércia e da imparcialidade.

I
mportante destacar, ainda, que, em julgamento anterior, no exame do HC: 770256[10]
, por meio de decisão proferida em 11/10/2022, a Corte Cidadão se manifestou no sentido de que somente se admite a desclassificação da conduta no ato de recebimento da denúncia em situações excepcionais, especialmente quando evidenciado que a alteração traz reflexos na competência do Juízo ou na obtenção de algum benefício previsto em lei ao acusado, hipóteses estas que, também, não se amoldam ao caso presente.

Portanto, com todas essas considerações, me parece mais do que configurada a ofensa aos princípios acusatório, da inércia e da imparcialidade, sendo forçoso concluir pela concessão da ordem no sentido de reconhecer a hipótese de inépcia da denúncia oferecida na origem, ante a ausência de identificação exata do local do crime, devendo, pois, ser rejeitada a indigitada peça acusatória, impondo-se, por corolário, o trancamento da ação penal, nos termos do art. 395, inciso I[11]
, do CPP, uma vez que inexiste previsão legal a subsidiar a determinação, de ofício, pelo juiz da causa para que seja inicial emendada e a persecução criminal prossiga sem entraves, medida esta que deve ser declarada nula de pleno direito por carecer de fundamentação idônea, conforme regra contida no art. 564, inciso V[12]
, do CPP.

Posto isso,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpu
s
para: i)

declarar a nulidade da decisão que determinou, de ofício, a emenda à inicial na origem, bem como de todos os atos processuais que a sucederam ii) e, em ato contínuo, rejeitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente e, por conseguinte, determinar o trancamento da ação penal originária, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP, sem prejuízo de que o órgão de acusação ofereça nova peça acusatória, desde que preenchidos os requisitos mínimos do art. 41 do Código de Processo Penal e observados os prazos prescricionais aplicáveis, bem como os princípios acusatório e da imparcialidade.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

2
Por todos, cito Marcellus Polastri Lima, disponível em:

[https://www.mprj.mp.br/documents/20184/2392639/Marcellus_Polastri_Lima.pdf].

3
Por todos, cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569, AMBOS DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O órgão acusatório pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes de proferida sentença, e desde que possibilitado ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie. II - Encerrada a instrução probatória, se o Ministério Público entender cabível nova definição jurídica do fato, em razão de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, deverá, o órgão acusatório, aditar a denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP. III - Impende ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a existência de novas provas é requisito apenas para o desarquivamento de inquérito policial arquivado em razão de promoção do Ministério Público ao Juízo, podendo o órgão acusador, a qualquer tempo antes da sentença, oferecer aditamento à denúncia, em observância aos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real." ( HC n. 197.886/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2012 - grifei). No mesmo sentido: RHC n. 93.628/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/04/2018. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1802966 PR 2020/0328726-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021).

4
Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) (Vide ADI 6.300) (Vide ADI 6.305).

5
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

6
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). § 1o Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

7
Art. 417. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por 15 (quinze) dias, aplicável, no que couber, o art. 80 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

8
Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

9
Cito: STJ - HC: 777395 SC 2022/0326118-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/03/2023.

10
Cito: STJ - HC: 770256, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 11/10/2022.

11
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008) I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

12
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...] V - em decorrência de decisão carente de fundamentação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Belém, 15/03/2024